Tribunal: TJES
Processo: 0004464-89.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004464-89.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOARLEY VIEIRA QUARESMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004464-89.2021.8.08.0048

APELANTE: JOARLEY VIEIRA QUARESMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO

E CORRUPÇÃO DE MENORES (
ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90
)
. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASAL QUANTO AO CRIME DE ROUBO.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA PATAMAR ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231, DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO STJ.

ADOÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

2. Considerando que houve uma exasperação excessiva quanto ao crime de roubo, adota-se como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime.

3. Por meio do verbete sumular 231, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Fixada a reprimenda basal no patamar no mínimo legal, é incabível a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes elencadas no rol do art. 65, do Código Penal, sendo inviável, portanto, a superação do entendimento sumular, eis que sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania sobre a matéria.

5. Redimensionamento da pena imposta ao apelante.

6.
Recurso
a que se dá parcial

provimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004464-89.2021.8.08.0048

APELANTE: JOARLEY VIEIRA QUARESMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 3754675, Vol. 01, pp. 153/161), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
JOARLEY VIEIRA QUARESMA
pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Postula a Defesa a fixação da pena intermediária em patamar aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade relativa.

Ora, por meio do verbete sumular 231, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Desta feita, fixada a reprimenda basal no patamar no mínimo legal, é incabível a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes elencadas no rol do art. 65, do Código Penal, sendo inviável, portanto, a superação do entendimento sumular, eis que sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania sobre a matéria, senão vejamos:

“
Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

“
Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ”.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

No caso vertente, ao proceder à dosimetria da pena quanto ao crime tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, cuja pena definitiva fora fixada em 01 (um) ano de reclusão, verifica-se que, na etapa intermediária, o Juízo sentenciante reconheceu as atenuantes de confissão e menoridade relativa em favor do réu, deixando, contudo, de atenuar a pena por ter sido fixada no patamar mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Assim sendo, no tocante ao delito de corrupção de menores, revela-se inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, haja vista a reprimenda basal ter sido quantificada no mínimo legal.

Por outro lado, em relação ao crime previsto no art. 157, do Código Penal, cuja pena definitiva fora fixada em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, verifica-se que o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e, na segunda fase do cálculo dosimétrico, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, havendo
adotado a fração de 1/10 (um
décimo
)
para minorar a pena
, sem fundamentação idônea, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

À luz de tal contexto, insta salientar que
“
o
Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação”. (AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.)

(AgRg no AREsp n. 1.811.717/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Desse modo, a
aplicação de patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso vertente
no tocante ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal, razão pela qual procedo à revisão da dosimetria quanto ao referido delito.

Na primeira fase, a reprimenda basal fora fixada em 05 (cinco) anos, em razão da negativação do vetorial circunstâncias do crime.

Nesse ponto, sobreleva gizar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 01 (um) ano do mínimo legal, em uma variação possível de 06 (seis) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Note-se, portanto, que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
4
(
quatro
) anos e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas e reconhecida a incidência das atenuantes de confissão e menoridade relativa, deve ser minorada a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos e multa, em observância à Sumula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem aquilatadas e presente a causa de aumento inserta no inciso I, do § 2º A, do art. 157, do Código Penal (emprego de arma de fogo), majoro a pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

Presente o concurso formal (art. 70, do CP), tendo em vista que foram cometidos 04 (quatro) delitos de roubo, nos termos da jurisprudência do STJ, elevo a reprimenda na fração de 1/4 (um quarto), fixando a pena definitiva quanto ao crime previsto no art. 157, do Código Penal, em
08 (oito) anos
e
0
4
(
quatro
) meses de reclusão e 2
0
(vinte) dias-multa.

Considerando o concurso material (art. 69, do CP) entre os crimes cometidos pelo réu, o somatório das penas totaliza
09
(
nove
) anos
e
0
4
(
quatro
) meses de reclusão e 2
0
(vinte) dias-multa,
à razão 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo a pena ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)